Tribunal: TJBA
Processo: 8133167-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133167-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLODNIR CANHETE DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FLAVIO GOMES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE REVISÃO DOS JUROS E AO AFASTAMENTO DO ENGANO JUSTIFICÁVEL PARA REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ALEGADO ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DAS TAXAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento aos recursos principal e adesivo, para revisar as taxas de juros remuneratórios dos contratos controvertidos ao equivalente a 150% da taxa média de mercado, determinar a repetição do indébito de forma simples até 30/03/2021 e em dobro quanto aos valores pagos após essa data, nos termos do Tema 929/STJ, e afastar a pretensão indenizatória por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter se manifestado expressamente sobre a alegada insuficiência do mero cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, sobre a competência do Conselho Monetário Nacional para regulamentação das taxas de juros e sobre a tese de engano justificável para afastar a repetição em dobro do indébito, bem como se houve erro material quanto à indicação das taxas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado apreciou a controvérsia central, consignando expressamente o critério revisional dos juros remuneratórios e afastando a adoção da taxa média como teto absoluto.

5. O julgado também enfrentou suficientemente a repetição do indébito ao aplicar a modulação do Tema 929/STJ, fixando devolução simples até 30/03/2021 e em dobro para os valores pagos após essa data, não havendo omissão quanto ao afastamento da tese de engano justificável.

6. A fundamentação adotada é suficiente e inteligível, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pela parte.

7. A alegação de erro material quanto às taxas contratuais, ainda que se admita eventual inexatidão pontual, não possui relevância decisiva nem aptidão para alterar a conclusão do acórdão.

8. Inexistentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão examina a controvérsia central e adota fundamentação suficiente para sua resolução, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.

3. A insurgência contra o critério jurídico adotado para revisão dos juros remuneratórios e contra a leitura dos elementos contratuais configura inconformismo com o resultado do julgamento, e não erro material ou omissão sanável por embargos declaratórios.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8133167-27.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO ITAUCARD S.A.
e como embargado
CLODNIR CANHETE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora